Tribunal: TJDFT
Processo: 0720994-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720994-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARTE COMERCIO E SERVICO DE MOVEIS LTDA EMBARGADO: MATTHEW JAMES HYMAS, MATILDE GEMELI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ARTE COMERCIO E SERVICO DE MOVEIS LTDA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para que fosse determinada, antes da apreciação do recurso pelo órgão colegiado, a ordem de desocupação do imóvel em tela pelos embargados MATTHEW JAMES HYMAS E OUTRO. Nas razões recursais (ID 59921917), em breve síntese, o embargante aduz ser omissa a decisão por entender que a relatora deveria ter se pronunciado sobre a insuficiência da garantia contratual, ainda que supostamente existente. Reforça os argumentos do agravo de instrumento, no sentido de que as garantias contidas nos termos do contrato, consistentes em seguro-fiança e cheque caução, nunca foram efetivamente prestadas e, ainda se o fossem, seriam insuficientes para garantir o pagamento do montante da dívida. Acrescenta que há nos autos conversa via aplicativo de whatsapp, ocorrida em abril de 2023, que comprova que a funcionária da embargante não obteve resposta quando solicitou providências para contratação do seguro-fiança. Ao final requer seja conferido efeitos infringentes aos embargos de declaração e reformada a decisão monocrática decretando-se o despejo em antecipação da tutela recursal. Brevemente relatado, passo a decidir. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. De pronto, não se verifica as omissões apontadas, uma vez que o pedido de tutela de urgência recursal foi devidamente apreciada, em Juízo de cognição sumária, própria dessa fase recursal, não se constatando, contudo, a presença dos requisitos contidos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante a irresignação manifestada pelo embargante, destacou-se inexistir no caso plausibilidade do direito no caso em comento, uma vez que restou contratada garantia, e o argumento de que as garantias contratuais não foram efetivamente prestadas e seriam insuficientes carece de dilação probatória. Foi ressaltado, ainda, a impossibilidade de concessão da medida em caráter precário, por decisão monocrática da relatoria, uma vez que o pedido para imediata desocupação do imóvel confunde-se com o mérito do recurso, cuja competência pra julgamento é do órgão colegiado. Nesse sentido, foi consignado na decisão embargada, que “a imediata expedição da ordem de desocupação acarreta risco ao resultado útil do processo, implicando, inclusive na perda superveniente do objeto do recurso sem a apreciação do órgão colegiado competente, uma vez que o pedido de antecipação da tutela recursal se confunde com o mérito do agravo de instrumento”. O que se nota é que os aclaratórios se limitaram em repisar os mesmos argumentos já deduzidos no agravo de instrumento e apreciados na decisão, nos limites da análise perfunctória admitida ao relator, demonstrando não a existência de omissão, mas o inconformismo com a tese explanada no ato judicial. Tecidas essas considerações, nota-se que os argumentos consignados nas razões dos embargos de declaração não demonstram existir vícios sanáveis por este recurso, deixando transparecer, ao revés, que se trata de manobra visando a obter, por vias transversas, o reexame da matéria já analisada, a fim de inverter o resultado final. Não estão presentes, portanto, as supostas omissões apontadas. Ante o exposto, conheço nos embargos de declaração e nego-lhes provimento. Transcorrido o prazo recursal retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora